Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0745960-68.2020.8.07.0000 Agravante: VEGRISA VALE DO RUARA AGROPASORIL LTDA – ME e outros Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VEGRISA VALE DO RUARA AGROPASORIL LTDA – ME e outros contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada homologou o laudo pericial nos seguintes termos: “1. Após vários recálculos em atendimento aos pedidos das partes, foi apresentado laudo complementar finalizando os cálculos (ID Num. 67699893). 2. Instado a se manifestar acerca do laudo pericial, o executado concordou com o documento elaborado pelo expert (IIDD Num. 65338230 e Num. 69205897). 3. A parte autora, por seu turno, impugnou o laudo pericial e complementares insurgindo contra a metodologia utilizada pelo perito no cálculo dos juros sob a alegação de que houve capitalização mensal destes; cálculo final de juros superiores a 12% a.a. e pede a substituição do perito. 4. A sentença proferida por este Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão revisional dos autores para: a) determinar a fluência dos encargos contratuais a partir da efetiva disponibilização dos recursos; b) limitar os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano nos contratos em que foram estipulados em percentual superior; c) excluir a capitalização mensal de juros dos contratos em que foi previsto unicamente o método hamburguês para o cálculo do saldo devedor, substituindo-o pela capitalização semestral, nos termos do artigo 5o do Decreto-Lei n. 167/1967; d) considerar descaracterizada a mora dos autores nos contratos em que foram cobrados juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano e capitalização mensal de juros sem expressa previsão contratual; e) excluir dos contratos a comissão de permanência; f) limitar os juros de mora a 1% (um por cento) ao ano; g) limitar a multa moratória a 10% (dez por cento); e h) condenar o réu a restituir aos autores, na forma simples, as quantias cobradas em desacordo com o provimento jurisdicional, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora, a partir da citação. 5. Esta Egrégia Corte, por sua vez, deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores, para condenar o réu a pagar a diferença apurada entre o IPC de janeiro a maio de 1989 em março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período, nos planos Verão e Collor, corrigidos monetariamente, a contar do pagamento indevido, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% no período anterior à vigência do novo Código Civil e de 1%, após o Código Civil de 2002. 6. A decisão de ID Num. 49815585 estabeleceu pontos controvertidos afastando como efetivo pagamento os bônus concedidos pelo réu, esclarecendo que o réu foi condenado à restituição dos valores cobrados indevidamente. Assim, o ressarcimento pretendido pelos autores está condicionado à comprovação de que os pagamentos, as operações de securitização e de dação em pagamento superam o montante efetivamente devido ao réu, observados os parâmetros contábeis fixados judicialmente. Foi autorizada a incidência do instituto da compensação, nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. 7. Foi elaborado laudo pericial (ID Num. 57511489) e as partes o impugnaram (ID Num. 59784014 e Num. 59784017) e o perito juntou manifestação fazendo alguns recálculos conforme ID Num. 60850145. A parte exequente insurge contra os cálculos do expert, sob a alegação de que não foi utilizado o método hamburguês, pois houve capitalização mensal dos juros; houve a capitalização mensal de juros em contratos que não prevê tal procedimento e pediu a correção da data de lançamento (ID Num. 61738779). O executado alega que não houve pagamento pela parte exequente. 8. Em sua manifestação de ID Num. 65338230 o perito realizou alguns recálculos. No entanto, a parte exequente reitera os pedidos não atendidos pelo expert, no tocante ao descontentamento com a não utilização do método hamburguês alegando capitalização mensal; uso de taxa equivalente, que excedeu o teto de 12% a.a., diante da capitalização semestral; utilização de capitalização indevida em contratos sem tal previsão e incorreção da utilização do BTN, na operação 87/02142-0, no período de fev/89 a junho/89. 9. Foi apresentada nova manifestação ao ID Num. 67699893, na qual procedeu-se ao ajuste na operação 87/02142-0. 10. O exequente ratifica os pedidos anteriores (ID Num. 68462788). 11. Em sua manifestação de ID Num. 69588883, o perito mantém seu posicionamento anterior. 12. A parte exequente pugna pela substituição do perito, uma vez que o perito insiste nos seus erros. 13. É o quanto basta a relatar. 14. DECIDO. 15. Seguindo os parâmetros estabelecidos na sentença, acórdão e decisão interlocutória acima relatadas foi elaborado o laudo pericial e procedidas alterações requeridas pelas partes, chegou-se ao valor apurado pelo perito na manifestação de ID Num. 67699893. De acordo com o exposto nos dados, planilhas e memória de cálculo que integram os anexos, concluiu que o valor da parte da sentença que se procura liquidar o indébito relativo à parcela paga é de R$ 27.428,59 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), excesso de confissão no valor de R$ 851.394,59 (oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), total de dação em pagamento no valor de R$ 610.540,00 (seiscentos e dez mil, quinhentos e quarenta reais) válido para o dia 30/11/1995. 16. Nesses termos, não há que se falar em outra forma de atualização, uma vez que o perito apresentou, acertadamente, valores já atualizados, no momento da elaboração do laudo, de conformidade com a data acima citada. 17. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 68462788. 18. Em face do exposto, declaro encerrada a fase de liquidação, e determino à autora que traga, em termos, seu pedido de cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias. Int. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. Caio Brucoli Sembongi Juiz de Direito” (ID 71601236). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a decisão homologatória desrespeita a coisa julgada. Argumenta que o perito é agente incompetente para decidir e por isso não poderia ter desobedecido o critério contido nas cláusulas contratuais para atualização do saldo devedor. Sustenta que a metodologia utilizada na atualização nas operações agrícolas pelo Banco do Brasil obedece ao critério pro rata die denominado método Hamburguês, o qual não foi excluído pelas decisões judiciais. Alega que a capitalização de juros a) é indevida nos contratos que não possuem a referida cláusula, b) foi afastada tanto na sentença como na apelação e c) deve ser substituída pela capitalização semestral. Entende incorreta a utilização do índice BTN+TR na operação 87/02142-0 no período entre fevereiro e junho de 1989, pois a TR somente foi criada em 1991. Com isso, pede a reforma da decisão para que seja designado outro perito que a) promova as alterações na liquidação utilizando o método hamburgês no cálculo das operações como contratado, b) realize os cálculos pro rata die; c) limite os juros em 12% ao ano; d) utilize a taxa equivalente de juros nas capitalizações semestrais nos contratos que possuem esta exigência, e) expurgue toda a capitalização de juros nos contratos arrolados no item 3.4 e f) corrija o Contrato 87/02142 utilizando os valores BRN no período de 17/2/1989 a 17/6/1989 (ID 20623661). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20623663), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator